Tribunal: TJSP
Processo: 1010514-35.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032960
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010514-35.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada CECÍLIA
CAROMANO HUMPHREYS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010514-35.2018.8.26.0011/50000
Voto no 12.533 (LA)
Pág. 2/4
VOTO No 12.533
No Processo - Classe:
1010514-35.2018.8.26.0011/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Régis Rodrigues Bonvicino
Partes:
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Embargado: Cecília Caromano Humphreys Rodrigues
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. V.
Acórdão deu parcial provimento ao recurso da operadora
de plano de saúde embargante. Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. EMBARGOS
REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 458/464, o qual deu parcial provimento ao recurso da operadora de
plano de saúde.
A requerida embargante alegou que o julgado padecia de omissões e
contradições.
Neste particular, afirmou que não havia sido observado no julgado a
limitação de sessões do tratamento pleiteado, o qual, inclusive, não seria coberto pelo
contrato firmado entre as partes.
Reiterou, ainda, os argumentos apresentados em sede de contestação e
apelação acerca da taxatividade do rol de procedimentos em saúde editado pela ANS e
necessidade de preservação do equilíbrio financeiro-contratual.
Em consequência, postulou o acolhimento dos presentes embargos
para sanar os alegados vícios apontados.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010514-35.2018.8.26.0011/50000
Voto no 12.533 (LA)
Pág. 3/4
A questão posta na lide foi examinada e decidida de forma
fundamentada, não se vislumbrando omissões.
Com efeito, o V. Acordão consignou que:
“Consoante a jurisprudência do E. STJ, a operadora do
plano de saúde poderia limitar as doenças abarcadas pelo
contrato, mas não o tipo de tratamento (REsp 668216/SP).
Em relação ao método indicado ao tratamento da autora, a
cobertura do plano de saúde deve compreender o método
mais atual ao tratamento da doença, sempre com a
indicação
médica
específica
para
o
paciente,
independentemente de ser um procedimento obrigatório
previsto pela ANS, não podendo o plano de saúde obrigar a
autora a se submeter a método ultrapassado ou sem
eficácia.” (fls. 462)
Aliás, o V. Acórdão expressamente determinou o reembolso das
despesas da autora com o tratamento nos limites previstos contratualmente,
“equiparando-se os valores desembolsados para o tratamento e passíveis de reembolso
pela requerida àqueles que seriam suportados caso o tratamento se realizasse junto à
rede credenciada” (fls. 462).
Dessa forma, analisada a petição de interposição dos embargos,
verifica-se a mera discordância da embargante em relação à solução dada à lide.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento
adequado para a rediscussão da matéria de mérito,
tampouco, ante a ausência de omissão, obscuridade ou
contradição, para o prequestionamento com vista à
interposição de Recurso Extraordinário. (...). 3. Cumpre
destacar que "A contradição que enseja os embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010514-35.2018.8.26.0011/50000
Voto no 12.533 (LA)
Pág. 4/4
declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre
as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo
este o instrumento processual adequado para a correção
de eventual error in judicando (...). (ED no REsp
1298986/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/02/2014)
A embargante pretende rediscutir a matéria para obter um novo
julgamento do caso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Nesse compasso, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem ser observados os limites expressos no Código
de Processo Civil, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora